Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-23.1988.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000005-23.1988.8.05.0165 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A MN Advogado(s): ARTUR CESAR NASCIMENTO DE ARAUJO (OAB:BA16459-A), RONALDO MORALES DE AVILA (OAB:BA24504-A) APELADO: RENATO GONCALVES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA ABANDONADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRADITÓRIO EXERCIDO EM SEDE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula rural pignoratícia é o trienal previsto no art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), por força do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967. A nota de crédito comercial sujeita-se ao mesmo prazo, em razão da remissão operada pelo art. 5º da Lei nº 6.840/1980 ao Decreto-Lei nº 413/1969. O prazo da prescrição intercorrente é idêntico ao do direito material, nos termos da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal. Afasta-se, assim, a aplicação dos prazos gerais do Código Civil de 1916 ou de 2002. O mero peticionamento em juízo, sem a obtenção de constrição patrimonial efetiva, não interrompe o curso da prescrição intercorrente, conforme o Tema Repetitivo 568 do STJ. Os pedidos de prosseguimento e as pesquisas eletrônicas infrutíferas protocolados pelo exequente não constituem atos hábeis a obstar a fluência do prazo. A existência de penhora não impede a consumação da prescrição intercorrente quando o exequente, por mais de trinta anos, deixa de promover qualquer ato de alienação judicial dos bens constritados. A inércia na fase expropriatória equivale, para fins prescricionais, à ausência de penhora. A prévia intimação pessoal do credor não é pressuposto para a decretação de ofício da prescrição intercorrente. Exige-se apenas a garantia do contraditório antes da decisão extintiva, não se aplicando, por analogia, o regime do abandono da causa previsto no art. 485, inciso III, do CPC. O contraditório é suprido pelo exercício do direito de defesa em sede recursal, desde que não demonstrado prejuízo concreto. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000005-23.1988.8.05.0165, em que figuram, como Apelante, o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e, como apelado, RENATO GONCALVES DOS SANTOS e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo ofertado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA